Tribunal: TJBA
Processo: 8054172-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054172-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUVENAL TEIXEIRA FILHO registrado(a) civilmente como JUVENAL TEIXEIRA FILHO Advogado(s): CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE SALARIAL. MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança Cível nº 8054172-32.2023.8.05.0000 impetrado por Juvenal Teixeira Filho, policial militar inativo, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, sob alegação de não incorporação de reajustes salariais relativos à estabilidade econômica, previstos pela Lei Estadual 14.565/2023, aos proventos dos militares estaduais inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante tem direito à paridade remuneratória com os militares estaduais em atividade; (ii) estabelecer se os reajustes salariais previstos pela Lei Estadual 14.565/2023 devem ser aplicados aos proventos dos militares inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR: A estabilidade econômica constitui garantia conferida ao servidor público que, após determinado período de exercício em cargo comissionado ou função de confiança, adquire o direito de continuar a perceber, mesmo após exoneração ou dispensa, o valor correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha ocupado. A Lei Estadual nº 13.471/2015, em seu artigo 9º, assegura esse direito aos militares estaduais que ingressaram na Corporação até a data da publicação da norma, garantindo-lhes a percepção de retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou a diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo efetivo. O §3º do referido dispositivo legal determina expressamente que a vantagem pessoal por estabilidade econômica "será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada". A tese sustentada pelo Estado da Bahia, no sentido de que o reajuste seria devido apenas àqueles que optaram pela forma percentual da estabilidade econômica, não se sustenta sob o prisma da isonomia e da paridade. A diferenciação entre servidores inativos que optaram por modalidades distintas da estabilidade econômica, para fins de aplicação dos reajustes concedidos aos símbolos dos cargos temporários, resultaria em tratamento discriminatório e irrazoável entre servidores que se encontram na mesma situação jurídica. A Lei Estadual nº 14.565/2023, que fixou novos valores para os símbolos remuneratórios dos militares em atividade, estabelece em seu artigo 25 que os proventos de inatividade e as pensões dos servidores que possuem direito à paridade constitucional serão revistos na mesma data, condições e proporções previstas para os servidores em atividade. Esse comando normativo reforça o entendimento de que os reajustes concedidos aos militares da ativa devem ser estendidos aos inativos que incorporaram a estabilidade econômica, independentemente da modalidade de cálculo utilizada na incorporação da vantagem. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) também dispõe expressamente sobre a paridade entre ativos e inativos, determinando, em seu artigo 121, que os proventos da inatividade devem ser revistos na mesma proporção e na mesma data em que houver modificação na remuneração dos militares da ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A estabilidade econômica constitui garantia conferida ao servidor público que, após determinado período de exercício em cargo comissionado ou função de confiança, adquire o direito de continuar a perceber, mesmo após exoneração ou dispensa, o valor correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha ocupado. 2. A Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura aos militares estaduais que ingressaram na Corporação até a data da publicação da norma a percepção de retribuição equivalente a 30% do valor do símbolo ou a diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo efetivo, sendo a vantagem pessoal por estabilidade econômica reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada. 3. A Lei Estadual nº 14.565/2023 estabelece que os proventos de inatividade e as pensões dos servidores que possuem direito à paridade constitucional serão revistos na mesma data, condições e proporções previstas para os servidores em atividade. 4. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) dispõe expressamente sobre a paridade entre ativos e inativos, determinando que os proventos da inatividade devem ser revistos na mesma proporção e na mesma data em que houver modificação na remuneração dos militares da ativa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 42, §1º, e art. 142, §3º, X; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §2º e §3º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 160; TJ-BA, MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000, Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 31/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8054172-32.2023.8.05.0000 em que figuram como parte(s) impetrante(s) JUVENAL TEIXEIRA FILHO e parte(s) impetrada ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do eminente Relator.